Tribunal: TJMT
Processo: 0003653-19.2017.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003653-19.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 604.015.911-15 (VÍTIMA), SIDNEI GALDINO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGTON FRANCISCO NOVAES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES -CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155,
CAPUT
, CP C/C ART. 71, CP) – RECURSO DEFENSIVO –
1.

ABSOLVIÇÃO
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o apelante é reincidente específico está impedida a aplicação do princípio da insignificância, eis, que demonstrada a reiteração criminosa do apelante, e a medida, a toda evidência não é socialmente recomendável. Aliás, é entendimento pacificado nesta Corte de que
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
(Enunciado no. 44, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Agton Francisco Novaes
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença em que foi
condenado
ao cumprimento da pena de
1 ano
,
9 meses
e
18 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
18 dias-multa
, pela autoria do crime de
Furto simples
, previsto no art. 155,
caput
, do CP, em continuidade delitiva (Ids. 38412984 e 38412985).

Em razões recursais pugna a

absolvição
por atipicidade material, dada a necessária aplicação do
princípio da insignificância
(Ids. 38412993 e 38412994).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
(Ids. 38412998 e 38412999).

Na mesma linha de raciocínio do órgão acusatório de 1o grau, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do apelo, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id. 39217977).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020